Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713714-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA tendo por objeto a r. decisão (ID 58161347 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença no 0701501-24.2020.8.07.0018. Na origem, o agravante ajuizou cumprimento de sentença individual de ação coletiva. Na decisão inicial do procedimento, na qual foi determinada a intimação do agravado para impugnar o cumprimento de sentença, o ilustre Juízo a quo não fixou honorários da fase de cumprimento de sentença (ID 58161347 - Pág. 1-2). O agravante embargou (ID 59153845 - Pág. 1-2) sustentando omissão, pois seriam devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva. Os embargos foram desprovidos (ID Pág. 1-2). Inconformado, o exequente recorre insistindo na fixação de honorários. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para fixar os honorários da execução/cumprimento de sentença em até 20% (vinte por cento) do total do proveito econômico obtido. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. A ação encontra-se em sua fase inicial. O ilustre Juízo a quo simplesmente determinou a intimação da Fazenda Pública para apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias e nos termos do art. 535 do CPC. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco de dano ou risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator